Tribunal: STF
Processo: Rcl 67683
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar proposta por Aline Leite Medeiros, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo 0832265-49.2017.8.15.2001, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 837.311/PI. TEMA 784. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. (...)”. (eDOC 4 - ID: 0958e441)



    Em suas razões, sustenta a reclamante, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante o surgimento de diversas vagas durante a validade do certame. 



    A exordial narra o seguinte contexto fático:



    “Como emana dos autos, a ora Reclamante propôs Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência em 06/07/2017, em face do Estado da Paraíba, porquanto foi aprovada no cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária para a 6ª Região do Estado, ficando dentro do cadastro de reserva, mais precisamente na 70ª colocação. 



    A parte reclamante juntou à inicial, colacionou vasta documentação que comprova o direito ora requerido, haja vista que o próprio edital de abertura do Concurso Público de 2008 para servidores do TJPB (em anexo) previa dispositivos que asseguravam o direito dos candidatos que fossem aprovados dentro do cadastro de reserva. Além de inúmeras decisões favoráveis referentes ao mesmo caso em deslinde. 



    Ocorre que o Concurso Público de 2008 do TJPB destinou que seu quadro de vagas seria: vagas para o preenchimento das vagas na época existentes, das vagas que viessem a surgir, e formação de cadastro de reserva para o quadro pessoal do Tribunal de Justiça, conforme o próprio teor do edital de abertura.



    (...)



    Indiscutível , o direito da Reclamante de ser nomeada está dentro das hipóteses estabelecidas pelo STF, em razão do surgimento de vagas durante o prazo de validade do certame e em respeito às normas editalícias do certame. 



    Reforça-se aqui que a parte recorrente restou aprovada na 70ª posição para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, na 6ª Região (como faz prova Doc anexo Diário da Justiça 29/01/2009), foram nomeados efetivamente 55 (cinquenta e cinco) candidatos no referido cargo e região, sendo o último na posição 59ª devidamente nomeado. 



    De logo incumbe salientar e chamar à atenção para a situação dos candidatos na colocação 19 e 26, que requereram final de fila (cf. Doc. em anexo) no certame bem como para a comprovada desistência de candidatos melhores classificados na 57ª, 60ª e 63ª classificação (cf. Doc. em anexo). 



    LEVANDO-SE EM CONTA TAIS SITUAÇÕES OCORRIDAS, A RECLAMANTE ENCONTRA-SE ATUALMENTE POSICIONADA NA 65ª COLOCAÇÃO NO CERTAME. 



    Não esquecendo ainda, que havia 158 cargos vagos de Analista Judiciário Área Judiciária ao final do prazo de validade do certame e que, apenas 38 candidatos foram nomeados judicialmente após a expiração do prazo de validade, restando ainda 120 cargos vagos a serem preenchidos, estando, assim, a administração vinculada à previsão do edital e, por fim, juntou ao bojo probatório diversos precedentes favoráveis do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça da Paraíba acerca deste mesmo concurso. 



    Após o tramite processual de praxe, o Desembargador Relator que compõe a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível da Reclamante, nos termos do voto do Relator do Acórdão, que foi devidamente embargado e não fora modificado o acórdão guerreado, que entendeu não comportar qualquer reforma a sentença de improcedência atacada.



    Ora, Excelência, a digna Sentença prolatada em 20/04/2020 (em anexo), bem como o Acórdão de não provimento da Apelação da 4.ª Câmara Cível do TJPB prolatado em 13/12/2021 (em anexo) proferido em sede de julgamento da apelação da Reclamante, fecham os olhos para o fato de que há vagas neste Tribunal, para os concursados na mesma situação da Reclamante, se não forem piores os casos que passaram pelo crivo deste tribunal que julgou de forma diversa e dá azo para o inconformismo desta Reclamante.” (eDOC 1, pp. 4-6)



    Nesses termos, argumenta que “o próprio edital do Concurso Público de 2008 (em anexo) previu como regra de preenchimento dos cargos ofertados que, surgindo ‘novas vagas’ – seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento –, os aprovados seriam nomeados”. (eDOC 1, p. 11)



    Conclui, assim, que “havendo sido comprovado, que durante a validade do concurso de 2008, encerrado em 27 de junho de 2014, três leis- em anexo (Lei nº 8.817, de 12 de junho de 2009; Lei nº 9.073, de 09 de abril de 2010, e Lei Complementar nº 096, de 03 de dezembro de 2010, mas que entrou em vigência 90 (noventa) dias depois) criaram novas vagas de Analista Judiciário, área judiciária, para todas as regiões do certame, num total que atingiu a posição de classificação da Reclamante, não há que se falar em classificação fora do número de vagas prevista no edital”. (eDOC 1, p. 12)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para que se promova a imediata nomeação da ora reclamante e, ao final, a procedência da presente reclamação, confirmando-se a liminar deferida. 



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico que o Tribunal de origem assentou que a reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada qualquer preterição. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO TJPB. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIA – ÁREA JUDICIÁRIA DA 6ª REGIÃO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 70º LUGAR. SURGIMENTO DE CARGOS CRIADOS POR LEI E DE CARGOS VAGOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE PRETERIÇÃO. NÚMERO INSUFICIENTE A ALCANÇAR A POSIÇÃO DA PROMOVENTE. SERVIDORES REQUISITADOS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. (...).” (eDOC 6 - ID: e38df524) 



    Por oportuno, destaco trecho do julgado:



    “A Apelante submeteu-se ao Concurso Público para provimento de cargos na estrutura do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, regulamentado pelo Edital nº 001/2008, destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de cargos vagos, dos cargos que vierem a surgir e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal deste TJPB, optando por concorrer ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária da 6ª Região, que abrangia as Comarcas de Patos, Água Branca, Conceição, Coremas, Itaporanga, Juazeirinho, Malta, Piancó, Princesa Isabel, Santana dos Garrotes, São Mamede, Santa Luzia, Taperoá e Teixeira, para a qual não foram previstas vagas a serem preenchidas, mas, tão somente, formação de cadastro de reserva, tendo a Recorrente sido classificada na 70ª posição. 



    Em que pese o entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, acima invocado, este Tribunal de Justiça, apreciando processos semelhantes, em que outros candidatos que prestaram o Concurso Público regulado pelo Edital nº 001/2008 pleitearam sua nomeação, tem decidido que uma vez demonstrada a existência de novas vagas, surgidas durante o prazo de validade do concurso, há direito subjetivo à nomeação dos aprovados, ainda que fora do número inicial de oportunidades previstas ou mesmo constantes em cadastro de reserva, em respeito à norma editalícia que prevê o direito à nomeação pelo surgimento de vagas no decorrer de vigência do certame, protegendo-se a confiança gerada pela própria conduta administrativa. 



    A tese, contudo, não foi aceita pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do Pretório Excelso, que, analisando Recurso Extraordinário interposto nos autos de Mandado de Segurança que trata do Concurso sob exame, reiterou o posicionamento da Suprema Corte, asseverando que a mera criação de vagas por meio de Lei não constitui uma das hipóteses de preterição aptas a gerar o direito subjetivo de nomeação ao candidato aprovado em vaga para o cadastro de reserva. 



    O Eminente Ministro, em Decisão Monocrática, deu provimento ao Recurso Extraordinário para 3 reformar o Acórdão oriundo deste TJPB e julgar improcedente o pedido, sendo esse Decisum mantido pela 1ª Turma do STF em sede de Agravo Regimental.



    (...)



    Ainda que prevalecesse o preenchimento imediato das vagas que surgissem durante o prazo de validade do certame, o número de cargos criados por Lei não caracterizaria o direito subjetivo à nomeação da Apelante, porquanto, das Normas que, segundo alega, criaram cargos na estrutura administrativa do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, extrai-se a previsão de 15 (quinze) novos cargos de Analista Judiciário da 6ª Região (um cargo criado pelo no art. 7°, I, da Lei Estadual 8.817/2009; onze cargos criados pelo Anexo Único da Lei Estadual n° 9.073/2010; e três cargos criados pelo Anexo XI, da Lei Complementar Estadual nº 96/2010 – LOJE/PB), os quais foram devidamente preenchidos, uma vez que, das 58 (cinquenta e oito) nomeações, 40 (quarenta) foram realizadas após a entrada em vigor daqueles 5 regramentos. 



    A criação de setores por meio dos referidos normativos, ademais, não criaram vagas para quaisquer dos cargos oferecidos no certame, porquanto os seus dispositivos limitaram-se a estabelecer a composição dos novos setores, que deverão ser preenchidos por servidores já pertencentes ao quadro funcional ou pelos candidatos nomeados, mencionados no parágrafo anterior. 



    A requisição de servidores de outros Poderes nas Comarcas da 6ª Região também não enseja o surgimento de cargos vagos, devendo ainda ser consignado que a última informação sobre vacância na localidade foi prestada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio de expediente que comunica existirem duas vagas nas Comarcas que a compõem, Id. 7857628 – Pág. 09/11, não atingindo a classificação da Apelante, razão pela qual a manutenção da Sentença é medida que se impõe.” (eDOC 6 - ID: e38df524; grifos nosso)



    Interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea a, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o Tema 784 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 5 - ID: 4cbb8db7)



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado. (eDOC 4 - ID: 0958e441)



    Pois bem.



    Conforme explicitado nas decisões proferidas pelas autoridades de origem, a candidata, ora reclamante, foi aprovada fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso, não atingindo a posição necessária para nomeação nas supostas vagas existentes, de forma que não comprovada quaisquer preterição.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.423 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente